Tribunal: TJDFT
Processo: 0741428-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741428-12.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JR CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA contra a decisão de ID 210699595 dos autos da ação reipersecutória de coisa depositada n. 0737820-03.2024.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S/A em desfavor da JR CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA, que concedeu a tutela de evidência, para determinar que a agravante repasse ao agravado R$ 88.339,02 (oitenta e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e dois centavos) que estão em seu poder, oriundos de desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento por força do convênio para concessão de empréstimo pessoal e/ou financiamento mediante consignação em folha de pagamento (ID 210023935 dos autos de origem), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Verifico que, apesar de a agravante informar, no recurso, que o preparo foi recolhido (ID 64578271, pág. 2), ela não anexou a guia e respectivo comprovante de pagamento bancário, tampouco esclareceu ter se utilizado de forma de pagamento, via PAGCUSTAS, que seja mais morosa. Observo também que, por se tratar de pessoa jurídica, a recorrente não juntou o contrato social atualizado para verificar a regularidade da outorga da procuração ad judicia et extra de ID 64578272. Como os defeitos são sanáveis, CONCEDO à agravante oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, e de apresentar o contrato social atualizado, para verificação da legitimidade da outorga da procuração ad judicia et extra de ID 64578272. ADVIRTO a agravante de que a falta de regularização dos defeitos indicados, no prazo concedido, implicará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para deliberação. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024 às 14:52:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora